Tribunal: TJES
Processo: 5004966-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004966-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIAO SOCIAL CAMILIANA

AGRAVADO: LIVIA OLIVEIRA SIMAO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004966-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA, mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO – ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: LIVIA OLIVEIRA SIMÃO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA-CORRENTE COM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição de ensino contra decisão interlocutória proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de impugnação à penhora formulada por pessoa física, na Execução de Título Extrajudicial nº 5004043-91.2022.8.08.0011, declarou a impenhorabilidade do valor de R$ 6.604,10, bloqueado via sistema SisbaJUD. A agravante sustenta que a conta em questão não ostenta natureza de poupança, diante de suas movimentações, e que, por isso, o montante seria penhorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor bloqueado na conta bancária da executada, inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, é impenhorável, à luz do art. 833, X, do CPC, mesmo diante da alegada movimentação financeira e ausência de natureza típica de caderneta de poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, X, do CPC, ao prever a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, deve ser interpretado de forma teleológica, visando à proteção da subsistência do devedor.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proteção legal se estende a quantias mantidas em conta-corrente, fundos de investimento ou papel-moeda, desde que representem a única reserva financeira do devedor e não ultrapassem o limite legal, sendo desnecessária sua manutenção estrita em conta-poupança.

5. A mera movimentação financeira na conta do executado não descaracteriza, por si só, a natureza impenhorável dos valores, sendo imprescindível a demonstração de má-fé, fraude ou abuso de direito, circunstâncias ausentes no caso concreto.

6. A quantia bloqueada (R$ 6.604,10) encontra-se muito abaixo do teto de 40 salários mínimos e não há nos autos provas robustas que evidenciem que a executada dispunha de outras reservas financeiras ou que tenha agido com má-fé.

7. O argumento de “alto padrão de vida” em redes sociais, utilizado pela agravante, não se presta, por si só, a afastar a regra legal de impenhorabilidade, especialmente diante da ausência de outros ativos financeiros e da função protetiva do dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC abrange valores até o limite de 40 salários mínimos mantidos em qualquer modalidade de conta ou aplicação financeira, desde que representem a única reserva do devedor.

2. A movimentação da conta bancária não afasta, por si só, a impenhorabilidade legal, sendo necessária a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.

3. A inexistência de outros ativos financeiros em nome do devedor reforça a aplicação da norma de impenhorabilidade voltada à proteção do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS 52.238/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.12.2016, DJe 08.02.2017;
STJ, REsp 2.072.733/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.08.2024, DJEN 17.12.2024;
STJ, AgInt no REsp 2.130.406/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024;
TJES, AI nº 5006636-29.2022.8.08.0000, Rel. Des. Getulio Marcos Pereira Neves, j. 21.10.2022;
TJES, AI nº 5000447-69.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 09.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA
contra a r. decisão interlocutória (ID 56181431) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 5004043-91.2022.8.08.0011, ajuizada em face de
LIVIA OLIVEIRA SIMÃO
, acolheu a impugnação da executada para declarar a impenhorabilidade da quantia de R$ 6.604,10 (seis mil, seiscentos e quatro reais e dez centavos), bloqueada via sistema SisbaJUD.

Em suas razões recursais (ID 12986801), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, ao argumento de que:
i)
a proteção legal da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, destina-se exclusivamente a valores mantidos em contas com real natureza de poupança; e
ii)
os extratos bancários da agravada demonstram movimentações financeiras constantes e incompatíveis com a finalidade de uma conta poupança, o que descaracterizaria a proteção legal e tornaria os valores passíveis de penhora.

Pugnou, liminarmente, pela atribuição de efeito ativo ao recurso para determinar a imediata reiteração do bloqueio de valores. No mérito, requereu o provimento do agravo para reformar a decisão e reconhecer a penhorabilidade da quantia.

A decisão de ID 13062256 indeferiu o pedido liminar de concessão de efeito ativo ao recurso.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (ID 13529995), pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Defendeu que o montante bloqueado é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos e destina-se à sua subsistência, encontrando-se protegido pela impenhorabilidade. Argumentou, com base em vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tal proteção se estende a valores mantidos em outras aplicações financeiras, e que a mera movimentação da conta não é suficiente para afastar a regra protetiva, salvo comprovada má-fé, o que não teria ocorrido no caso.

Para a devida compreensão da controvérsia, cumpre delinear a tramitação do processo na origem.

Da análise dos autos, constata-se que, na origem,
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA, mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO – ESPÍRITO SANTO
propôs execução de título extrajudicial em face de
LIVIA OLIVEIRA SIMÃO
com o intuito de receber o valor de R$ 15.012,32 (quinze mil e dois reais e trinta e dois centavos), oriundo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento do curso de FISIOTERAPIA, referente a negociação de parcelas atrasadas que cursou.

Devidamente citada, a Executada manteve-se silente, circunstância que ensejou o deferimento de bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD e, em seguida, o montante bloqueado foi convertido em penhora.

Diante da aludida constrição, a Executada acostou petição nos autos impugnando a penhora realizada, sob o fundamento de que as verbas seriam impenhoráveis.

O pedido foi acolhido pelo Juízo
a quo
.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar o acerto da decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária da executada, ora agravada, com fundamento no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Adianto, desde logo, que o recurso não merece provimento.

O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

A
ratio
do aludido dispositivo, conforme apontado pelo Superior Tribunal de Justiça “
versa sobre a dignidade da subsistência do executado
” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, conferiu uma interpretação teleológica e extensiva a esse dispositivo, consolidando o entendimento de que a proteção legal não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas abrange também quantias mantidas em conta-corrente, fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, desde que não ultrapassem o referido limite legal e representem a única ou última reserva financeira do devedor.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Cidadã pacificou-se:

RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES CREDITADOS EM CONTA-CORRENTE - TRIBUNAL A QUO QUE COMPREENDEU PELA PENHORABILIDADE DO SALÁRIO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CREDITADO EM CONTA-CORRENTE. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA Hipótese: Controvérsia afeta à possibilidade de bloqueio/penhora de verba de natureza salarial creditada em conta-corrente. 1. O Tribunal de origem manteve o bloqueio de valores creditados em conta-corrente, limitando-se a afirmar que o simples fato de haver o depósito do salário/benefício na conta bancária desnaturaria a sua qualidade e o convolaria - de forma imediata - em ativo financeiro comum, afastando-se, consequentemente, a sua impenhorabilidade. 2. Nos termos do entendimento do STJ, o simples fato do salário/benefício de aposentadoria ser depositado pelo empregador ou órgão de previdência em conta-corrente do titular não tem o condão imediato/automático de desnaturar a natureza de tal verba - de salarial para ativo financeiro comum -, tampouco de retirar de tal quantia, protegida constitucionalmente (art. 7º, X, da CF), o seu caráter alimentar. Somente a manutenção do salário em conta-corrente por lapso superior a 30 (trinta) dias permite relativizar a regra da impenhorabilidade, ou seja, a remuneração que se reveste da impenhorabilidade é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente específico da Segunda Seção: REsp 1.230.060/PR, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014.
3. Ademais, conforme compreensão estabelecida pela Corte Especial no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, serão absolutamente impenhoráveis os valores mantidos em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos. Porém, depósitos em outras modalidades de contas ou aplicações podem ser igualmente impenhoráveis, até o referido limite de salários mínimos, se tiverem características e objetivo similares ao da utilização da poupança.
4. E ainda, conforme o EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, tratando especificamente do normativo constante do CPC 2015, a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial é admissível apenas em situações excepcionalíssimas, quando (i) demonstrado que restaram inviabilizados outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução e (ii) desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4.1 No caso, tais circunstâncias não foram analisadas pela Corte local, a qual limitou-se a afirmar, em premissa equivocada, que o depósito do salário/benefício na conta bancária retiraria o seu caráter alimentar, transformando-o em ativo financeiro comum, e afastando, consequentemente, a sua impenhorabilidade. 5. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido com o retorno dos autos à instância precedente, a fim de que proceda à reanálise da matéria controvertida à luz da compreensão desta Corte Superior acima mencionada, cabendo-lhe averiguar: a) se o valor bloqueado fora creditado como benefício de aposentadoria, pois o montante percebido a esse título não tem a sua natureza alterada apenas e tão somente em virtude de ter sido creditado em conta bancária diversa de conta-salário; b) se, embora de natureza salarial, foi mantido junto à conta em período superior ao lapso mensal; c) se não constitui quantia reputada imprescindível à subsistência digna da devedora ou com características e objetivos similares a conta-poupança; e, d) se restaram inviabilizados outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução. (REsp n. 2.072.733/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJEN de 17/12/2024.)

A tese central do agravante é a de que a intensa movimentação financeira na conta da agravada desvirtuaria sua natureza de poupança, afastando a proteção legal. Contudo, o próprio STJ já se manifestou no sentido de que a simples movimentação de valores, por si só, não é suficiente para afastar a proteção legal, sendo necessária a comprovação de abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito,
que não se caracteriza pela simples movimentação atípica
. Precedentes.
(...) (AgInt no REsp n. 2.130.406/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Em igual sentido, já se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BLOQUEIO DE VALORES ACIMA DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS NA CONTA CORRENTE DO RECORRENTE – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NÃO CONSTITUI MÁ-FÉ OU FRAUDE A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDAD
E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO SÃO DEFINIDOS COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO §2 DO ART 833, CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No que se refere a impenhorabilidade de valores poupados até o limite de 40 salários-mínimos, o excelso Superior Tribunal de Justiça possui entendimento fixado no sentido de que [...] 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção. 2.
Outrossim, a movimentação atípica na conta poupança não constitui má-fé ou fraude capaz de instigar a mitigação da impenhorabilidade do artigo 833, X do CPC. (AgInt no REsp n. 1.795.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe de 29/5/2019, DJe de 15/05/2019.)

3. Deve ser reformada a decisão de origem, uma vez que não restou comprovada a legitimidade para a manutenção do bloqueio da quantia depositada em conta-corrente do agravante, estado em desacordo com o previsto no artigo 833, inciso X do CPC/15 e com os precedentes do STJ e deste E. TJES. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES; Agravo de Instrumento nº
5006636-29.2022.8.08.0000
; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst.
GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
; data 21/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA – FATO QUE NÃO AUTORIZA A EXCEPCIONALIDADE DA IMPENHORABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o inciso X, do art. 833 do CPC, adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. 2.
No presente caso, denota-se que a quantia bloqueada era a única existente em contas titularizadas pelo recorrente, ou seja, se trata, efetivamente, de montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, motivo pelo qual entendo que encontra-se revestido de impenhorabilidade.
3.
Ademais, a mera existência de movimentação na citada conta, por si só, não autoriza excepcionar a impenhorabilidade já mencionada, conforme precedentes do C. STJ
. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES; Agravo de Instrumento nº
5000447-69.2021.8.08.0000
; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
; data 09/12/2021)

No caso em tela, é incontroverso que a constrição recaiu sobre o montante de R$ 6.604,10 (seis mil, seiscentos e quatro reais e dez centavos), valor manifestamente inferior ao teto legal de 40 (quarenta) salários mínimos. A tese do agravante, de que a conta teria sido desvirtuada de sua finalidade de poupança devido a movimentações financeiras, não encontra amparo na jurisprudência consolidada.

Ademais, não há nos autos elementos probatórios robustos que demonstrem o alegado abuso de direito, má-fé ou fraude por parte da agravada. A alegação de que a executada ostenta um “alto padrão de vida” em redes sociais, embora seja um argumento a ser considerado, não se revela, isoladamente, prova cabal para afastar a proteção legal, mormente quando a pesquisa via SISBAJUD indicou a inexistência de outros ativos financeiros em nome da devedora, corroborando a tese de que o valor bloqueado era, de fato, sua única reserva monetária.

Portanto, ausente a comprovação de má-fé e estando o valor constrito dentro do limite legal de impenhorabilidade, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, em prestígio à proteção do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA, mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO – ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão interlocutória proferida em primeira instância.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/07/2025 às 15:19:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58242022072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.